Tribunal: TJPA
Processo: 0810901-66.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810901-66.2019.8.14.0000
PACIENTE: YURI DOS SANTOS BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 121, IV E VII C/C ART. 288 C/C ART. 29, TODOS DO CPB C/C ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/1990.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. A magistrada a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, uma vez que, consoante a certidão de antecedentes criminais, verificou que o ora paciente responde por outras ações penais, demonstrando, portanto, ser pessoa de alta periculosidade ao convívio social, bem como pela gravidade concreta do delito. 2.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

SE
ÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR 0810901-66.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S):

EDUARDO NEVES LIMA FILHO
(OAB/PA N.º 14.097) E OUTROS

PACIENTE(S): YURI DOS SANTOS BRITO

IMPETRADO: JUIZ (A) DA TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de
habeas corpus liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
YURI DOS SANTOS BRITO
, contra ato do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi denunciado em 13 de junho de 2018, acusado pela prática do crime inserto no art. 121, IV e VII c/c art. 288 c/c art. 29, todos do CPB c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

Aduzem os impetrantes que o paciente foi acusado de participar dos atos criminosos que resultaram em no homicídio do investigador de polícia civil Wanglay Wallax Lima de Queiroz, que teria sido vítima de um roubo que resultou em sua morte, após os supostos criminosos terem descoberto que este era da Polícia.

Afirmam que o ora paciente foi preso temporariamente, e posteriormente convertida em prisão preventiva, em 10 de outubro de 2018 com a finalidade de se dar prosseguimento às investigações. Contudo, em razão de uma demora dos procedimentos investigatórios, o Ministério Público não ofertou a denúncia em tempo hábil, o que motivou que fosse expedido alvará de soltura para o Paciente, que se encontrava preso à época do começo das investigações e que foi cumprido em 28 de fevereiro de 2019.

Alega a impetração a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Salvo Conduto ao Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2609426,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que,
in verbis:

“Reportando-me ao Processo de n° 0810901-66.2019.8.14.0000, onde V. Exa. requisita informações sobre

o

pedido

de Habeas Corpus C/C

pedido

de liminar

impetrado em favor

de YURI DOS SANTOS BRITO (autos

originais 0009307-66.2018.814.0006),

informo-lhe

que, o paciente teve sua prisão preventiva revogada por este Juízo

na data de 28 de fevereiro de 2019.

O paciente está sendo acusado de ter juntamente com outros denunciados participado do homicídio contra a vítima Wanglay Wallax Lima de Queiroz, policial civil, em 13 de Junho de 2018, neste

município

de

Ananindeua,

mediante

disparos

de

arma

de

fogo,

conforme

narrado

em denúncia, em anexo. (...)”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Faz-se necessário esclarecer que houve equívoco na prestação de informações pela autoridade coatora, posto que embora tenha havida a revogação da prisão preventiva em 19 de fevereiro de 2019, houve decretação de nova prisão pela referida autoridade coatora em 14 de novembro de 2019 (ID 2572885- págs. 8/11).

Entretanto, a magistrada explicitou muito bem as motivações que levarem à decretação da prisão preventiva, motivo pelo qual entendo que a alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, não pode prosperar, haja vista que a douta magistrada
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, uma vez que, consoante a certidão de antecedentes criminais, verificou que o ora paciente responde por outras ações penais, demonstrando, portanto, ser pessoa de alta periculosidade ao convívio social, bem como pela gravidade concreta do delito.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, a Magistrada
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/01/2020